Tribunal: TJBA
Processo: 0084577-54.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0084577-54.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO e outros

Advogado(s)
:
DERALDO MOREIRA BARBOSA NETO, MARCUS VINICIUS GARCIA SALES

APELADO: GIULIANO BRIOSCHI

Advogado(s)
:
ROBERTO ALMEIDA DA SILVA FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE PROVA DOCUMENTAL E DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO contra acórdão que negou provimento à apelação interposta nos autos de Ação Monitória fundada em cheques prescritos, mantendo sentença que rejeitou os embargos monitórios e constituiu título executivo judicial. O embargante sustenta omissão quanto à análise específica de recibos de quitação e alegado encontro de contas, bem como afronta ao art. 489, § 1º, IV e VI, do CPC, requerendo o suprimento das omissões e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou deficiência de fundamentação, nos termos dos arts. 1.022 e 489, § 1º, do CPC, ao deixar de analisar de forma específica a prova documental e os argumentos relativos à quitação e à alegada compensação da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de quitação ao consignar que os recibos apresentados não se referem aos cheques objeto da lide, concluindo que o réu não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC.

A decisão colegiada explicita que a documentação que instrui a ação monitória é suficiente para embasar a cobrança, destacando a autonomia e independência das obrigações cambiárias, nos termos do art. 13 da Lei nº 7.357/85.

A discordância da parte quanto à valoração das provas e ao enquadramento jurídico adotado não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, conforme interpretação do art. 489 do CPC consolidada na jurisprudência do STJ.

A oposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento não autoriza seu acolhimento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, aplicando-se, se for o caso, o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II, 489, § 1º, IV e VI, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 7.357/85, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, EDcl nº 0580020-78.2015.8.05.0001/50000, Rel. Des. Marcia Borges Faria, publ. 17.07.2020; TJBA, EDcl nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, publ. 23.08.2017; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1ª Seção, j. 08.06.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0084577-54.2004.8.05.0001,
em que figuram como embargante LUIZ GONZAGA BATISTA FILHO e como embargado GIULIANO BRIOSCHI.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

07-200